Tribunal: STM
Processo: 7000834-90.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM
ABSTRATO. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA
PENA APLICADA EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. UNANIMIDADE.
Considerando a data do fato como a do último saque efetuado na conta da pensionista em julho
de 2008, portanto, anteriormente à Lei nº 12.234/2010, e o recebimento da Denúncia ocorrido,
tão somente, em 13 de setembro de 2019, ainda assim não se poderia reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que o Órgão ministerial também se
insurgiu contra a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau, cujo Recurso, caso
eventualmente acolhido e em razão de uma nova dosimetria, poderia implicar no não
reconhecimento da causa extintiva da punibilidade ora pleiteada.
Além disso, quanto à possibilidade de incidência da chamada prescrição da pena em perspectiva,
a sua aplicação encontra óbice intransponível na ausência de previsão na legislação penal e, além
disso, essa construção doutrinária vem sendo repelida pela jurisprudência dos Pretórios, sendo a
matéria, inclusive, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado nº 438 da Súmula de Jurisprudência daquela Corte.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
O Código Processual prevê unicamente a realização de julgamento dos Acusados da Justiça
Militar, dos Estados ou da União, perante Conselhos de Justiça, nunca em face somente do Juízo
Singular. A possibilidade do provimento de forma monocrática, tal qual procedido neste feito, é
relativamente recente: na seara dos Estados, foi estabelecida com a Emenda Constitucional nº
45/2004, enquanto, na Justiça Militar da União, apenas com a Lei nº 13.774/2018.
Nesse cenário, adotar os provimentos do CPPM em sua literalidade resta impossível, pois esse
sequer comina o processamento e julgamento que se procedeu, o que, ainda assim, não o torna
ilegal. É forçoso reconhecer a necessidade de compatibilização do rito processual trazido no
Códex com as inovações procedimentais, respeitado o direito à ampla defesa das partes, sem
perder de vista a celeridade processual - art. 5º, LVI e LXXVIII, da CF/88.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém
em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
O silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, objetivando manter em erro a Administração,
induzindo-a a continuar pagando o benefício, configura o meio fraudulento apto a caracterizar,
ao menos em tese, o delito de estelionato.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.
Como cediço, na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na
análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pela
Acusada de forma a torná-la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, quando a conduta é cometida pelo próprio beneficiário
e renovada mensalmente, o delito de estelionato previdenciário assume natureza permanente,
não cabendo falar-se em continuidade delitiva.
Recursos não providos. Unanimidade.
Mantida a Sentença recorrida, e por via de consequência a condenação imposta à Ré à pena de
2 (dois) anos de reclusão, deve ser reconhecida e declarada a causa extintiva da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, mormente considerando que entre
a data do fato, ocorrido em 30 de junho de 2008, e a do recebimento da Denúncia, em 13 de
setembro de 2019, transcorreu o prazo de 4 (quatro), conforme dispõe o inciso VI do artigo 125
do CPM, notadamente porque àquela época não estava em vigor a Lei nº 12.234/2010
Reconhecida e declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição. Decisão por
unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000834-90.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS
SANTOS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS
SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, arguida pela Defensoria Pública da União; por maioria, rejeitou a
preliminar defensiva de nulidade, por violação do devido processo legal. Os
Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CELSO LUIZ NAZARETH acolhiam a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União, para declarar a nulidade da
Sentença condenatória da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 23 de junho de 2020, proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 7001217-72.2019.7.01.0001, que condenou a Civil MARIA CRISTINA
MELLO E ALVIM DOS SANTOS, e determinavam a remessa dos presentes autos
ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, sendo
observadas as formalidades legais inerentes à Sessão de Julgamento,
destacando-se a possibilidade das Partes efetuarem a sustentação oral,
conforme preceitua o art. 433 do Código de Processo Penal Militar. Em seguida,
no mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivo e
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. E, por fim, por unanimidade, declarou extinta a
punibilidade da Civil MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS, do crime
previsto no artigo 251, caput, c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", ambos do
Código Penal Militar, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI, todos
do referido Codex Castrense, c/c o artigo 110, § 2º, do Código Penal comum, em
sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) fará declaração de
voto quanto à segunda preliminar.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000834-90.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. PENA EM ABSTRATO. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA EM PRIMEIRO GRAU.
RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PENA EM
CONCRETO. UNANIMIDADE.

Considerando a data do fato como a do último saque efetuado na conta da pensionista em
julho de 2008, portanto, anteriormente à Lei nº 12.234/2010, e o recebimento da Denúncia
ocorrido, tão somente, em 13 de setembro de 2019, ainda assim não se poderia
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que o
Órgão ministerial também se insurgiu contra a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo
de primeiro grau, cujo Recurso, caso eventualmente acolhido e em razão de uma nova
dosimetria, poderia implicar no não reconhecimento da causa extintiva da punibilidade ora
pleiteada.
Além disso, quanto à possibilidade de incidência da chamada prescrição da pena em
perspectiva, a sua aplicação encontra óbice intransponível na ausência de previsão na
legislação penal e, além disso, essa construção doutrinária vem sendo repelida pela
jurisprudência dos Pretórios, sendo a matéria, inclusive, pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Enunciado nº 438 da Súmula de Jurisprudência
daquela Corte.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
O Código Processual prevê unicamente a realização de julgamento dos Acusados da Justiça
Militar, dos Estados ou da União, perante Conselhos de Justiça, nunca em face somente do
Juízo Singular. A possibilidade do provimento de forma monocrática, tal qual procedido
neste feito, é relativamente recente: na seara dos Estados, foi estabelecida com a Emenda
Constitucional nº 45/2004, enquanto, na Justiça Militar da União, apenas com a Lei nº
13.774/2018.
Nesse cenário, adotar os provimentos do CPPM em sua literalidade resta impossível, pois
esse sequer comina o processamento e julgamento que se procedeu, o que, ainda assim,
não o torna ilegal. É forçoso reconhecer a necessidade de compatibilização do rito
processual trazido no Códex com as inovações procedimentais, respeitado o direito à
ampla defesa das partes, sem perder de vista a celeridade processual - art. 5º, LVI e
LXXVIII, da CF/88.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter,
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
O silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, objetivando manter em erro a
Administração, induzindo-a a continuar pagando o benefício, configura o meio fraudulento
apto a caracterizar, ao menos em tese, o delito de estelionato.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da
Acusada.
Como cediço, na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade
na análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada
pela Acusada de forma a torná-la mais justa e adequada às circunstâncias do caso
concreto.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, quando a conduta é cometida pelo próprio
beneficiário e renovada mensalmente, o delito de estelionato previdenciário assume
natureza permanente, não cabendo falar-se em continuidade delitiva.
Recursos não providos. Unanimidade.
Mantida a Sentença recorrida, e por via de consequência a condenação imposta à Ré à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, deve ser reconhecida e declarada a causa extintiva da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, mormente
considerando que entre a data do fato, ocorrido em 30 de junho de 2008, e a do
recebimento da Denúncia, em 13 de setembro de 2019, transcorreu o prazo de 4 (quatro),
conforme dispõe o inciso VI do artigo 125 do CPM, notadamente porque àquela época não
estava em vigor a Lei nº 12.234/2010
Reconhecida e declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, arguida pela Defensoria Pública da União; por maioria, em
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade, por violação do devido processo legal. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Por fim, em declarar extinta a punibilidade da Civil MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS
SANTOS, do crime previsto no artigo 251, caput, c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", ambos do Código Penal
Militar, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI, todos do referido Códex Castrense, c/c o artigo
110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010.
Brasília, 12 a 15 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União, esta atuando na Defesa da Civil MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS,
contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 23 de junho de
2020, que condenou a Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa, no artigo 251, caput, c/c
o artigo 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que a pensionista da Marinha do Brasil MARILDA MACHADO DE
MELLO E ALVIM faleceu em 4 de julho de 2006 (fl. 3, doc. 1, ev. 1), e, mantida em erro, a
Administração Militar continuou a efetuar depósitos, indevidamente, na conta corrente da
beneficiária até julho de 2008, quando o pagamento foi bloqueado por falta de
recadastramento (fls. 6 e 72, docs. 1/2, ev. 1).
Em valores históricos, o total depositado equivale a R$ 269.063,53 (fl. 45). Atualizado até
29/01/2018, o valor representa R$ 557.183,52. Acrescidos os juros, o valor do prejuízo
alcançou a soma de R$ 790.260,44 (laudo de fls. 28/44, docs. 1/2, ev. 1) Solicitada a
reversão da quantia depositada indevidamente, esta foi realizada no valor ínfimo de R$
11,24 (evento 15).
Como resultado da quebra de sigilo bancário da conta corrente de MARILDA, objeto do PQS
700087 2-43.2018.7.01.0001, obtiveram-se fortes indícios de que a responsável pela
movimentação dos valores depositados na conta, após o óbito da titular, foi a sobrinha e
representante dela em vida (fl. 58, doc. 2. ev.1), MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS
SANTOS, que, embora ciente dos depósitos indevidos feitos a título de proventos, manteve-
se silente quanto ao óbito da pensionista.
Nesse sentido, destacam-se a microfilmagem de vários cheques emitidos pela denunciada
depois do falecimento da pensionista (doc. 2, ev. 26 do PQS) e as informações sobre os
saques realizados na conta, que revelam o mesmo padrão de saque ao longo desses dois
anos, seja pela quantia sacada, seja pelos locais dos saques, ocorridos em endereços
próximos da residência da denunciada, sendo que o mais recorrente dista menos de 300
metros da casa desta (doc. 3, ev. 26 do PQS) (...)".

Foram acostados aos autos os seguintes documentos:

1) A Portaria n° 1/PORT. 032, de 17 de janeiro de 2018, do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha,
que instaurou o Inquérito Policial Militar;

2) O Termo de Inquirição da Acusada MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS ao Encarregado do
Inquérito Policial Militar, nos seguintes termos:

"(...) 1) Perguntada qual o seu grau de parentesco com a ex-pensionista MARILDA
MACHADO DE MELLO E ALVIM, respondeu que era sobrinha. 2) Perguntada se sabe
informar onde e quem residia com a ex-pensionista, por ocasião de seu falecimento,
respondeu que ela morava sozinha. 3) Perguntada se possui ou conhece quem possuía
alguma procuração outorgada pela Sra. MARILDA MACHADO DE MELLO E ALV1M,
respondeu que eu possuía uma procuração dela. 4) Perguntada se tinha conhecimento da
senha bancária da conta corrente da ex-pensionista Sra. MARILDA MACHADO DE MELLO E
ALVIM, respondeu que sim. 5) Perguntada se mais alguém tinha conhecimento dessa senha
bancária, respondeu que não. 6) Perguntada se sabe informar com quem ficaram os
documentos pessoais da ex-pensionista, após a sua morte, tais como, Certidão de Óbito,
identidade, CPF, cartão de banco e talão de cheques, respondeu que ficaram comigo
exceto talão de cheques. 7) Perguntada se sabe informar se alguém comunicou a morte da
ex-pensionista ou entregou a Certidão de Óbito ao SVPM, respondeu que foi meu falecido
marido, Sr. NELSON LIMA PINTO DOS SANTOS. 8) Perguntada se fazia, ou sabe informar
quem fazia serviços bancários para a ex-pensionista, antes de seu óbito, respondeu que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
era eu que ia fazer os serviços bancários. 9) Perguntada se efetuou ou sabe informar quem
efetuou saques ou movimentou a conta corrente da ex-pensionista, após seu óbito,
ocorrido em 4 de julho de 2006, ainda que como intuito de saldar dívidas deixadas pela
mesma, respondeu que desconheço (...)";

3) O Laudo de Avaliação do Prejuízo, elaborado por 2 (dois) peritos designados pelo Diretor do Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha, em 29 de janeiro de 2018, consignando que:

"(...) Os valores líquidos creditados na conta corrente da ex-pensionista, oriundos dos
bilhetes de pagamentos gerados no período de JUL2006 a JUN2008, depositados
respectivamente no período de AGO2006 a JUL2008, conforme explicitado no
Demonstrativo de Débito e fichas financeiras anexas, na conta corrente supracitada,
orçaram em RS 269.063,53 (duzentos e sessenta e nove mil, sessenta e três reais e
cinquenta e três centavos), não revertidos a Marinha, conforme extrato do SISRES, em
anexo, que serviu de base para a confecção deste laudo. Este valor, corrigido, orçou em R$
790.260,44 (setecentos e noventa mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro
centavos), tendo sido atualizado até vinte e nove de janeiro de dois mil e dezoito pelo
Sistema Débito de Tribunal de Contas da União, compreendendo o período de 01AG02006
a 29JAN2018 (...)";

4) O Demonstrativo de Débitos elaborado pela Marinha do Brasil em 29 de janeiro de 2018, que identificou o
prejuízo causado à Administração Militar, no montante de R$ 790.260,44 (setecentos e noventa mil,
duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), aí compreendido o período de 1° de agosto de
2006 a 29 de janeiro de 2018;

5) A Decisão do Juízo a quo, de 31 de outubro de 2018, determinando a quebra de sigilo bancário da conta
de Marilda Machado de Mello e Alvim, falecida em 4 de julho de 2006, "(...) no período de 04/07/2006 a
01/07/2008, visando apurar a autoria do fato delituoso e precisar os danos causados à Fazenda Nacional
(...)".

A Denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2019, tendo sido a Acusada devidamente citada em 27 de
setembro de 2019.

O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União não arrolaram testemunhas.

Em 21 de outubro de 2019, a Acusada foi Qualificada e Interrogada em Juízo, sendo oportuno destacar que,
apesar de a Defesa ter informado que ela faria uso da sua garantia constitucional de permanecer em
silêncio, a Ré declarou que:

"(...) não são verdadeiros os fatos da denúncia; que seu marido comunicou o óbito à
Marinha; que seu marido foi até a Marinha; que não tinha a intenção de enganar a Marinha
(...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram.

Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação da
Acusada nos termos da Denúncia.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, suscitou preliminar na qual requereu a extinção da punibilidade:

"(...) da acusada com base na prescrição da pena em abstrato, nos termos do artigo 123,
inciso IV e artigo 125, inciso IV do Código Penal Militar, ou, subsidiariamente, caso não haja
reconhecimento da prescrição total do período aludido, seja reconhecida a prescrição
parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de julho de 2006 a janeiro de 2008 (b)
seja extinta a punibilidade da acusada com base na prescrição em perspectiva, atendido ao
ditame do artigo 81 do CPPM; (c) seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União
para o processamento e julgamento do presente feito, com o consequente deslocamento
dos autos para a Justiça Comum (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc

No mérito, a Defesa Pública requereu a absolvição da Acusada pela atipicidade da conduta, com base no
artigo 439, alínea "b", do CPPM, tendo em vista que:

"(...) a ré afirmou, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que seu falecido marido,
Senhor Nelson Lima Pinto dos Santos, comunicou o óbito de sua tia à Marinha. Tal
circunstância, portanto, comprova que não houve engodo, fraude ou qualquer malícia de
sua parte, no sentido de silenciar o óbito e induzir em erro a Administração Militar (...)".

Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição da Acusada com base no artigo 439,
alínea "d", do CPPM, pois:

"(...) a acusada demonstrou nos autos (evento 21) que passava por dificuldades financeiras
e que sua filha possui problemas sérios de saúde, tendo sido internada em instituição
psiquiátrica em São Paulo no ano de 2007 (período em que ocorreram os fatos) (...)
Portanto, tem-se por evidente configuração do estado de necessidade exculpante (art. 39
do CPM), eis que a ré foi compelida a optar pela preservação da dignidade de sua família
(...)".

Em 23 de junho de 2020, a Magistrada de primeiro grau prolatou Sentença monocrática condenando a
Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi disponibilizada nessa mesma data no sistema e-Proc, tendo sido confirmada a intimação do
Ministério Público Militar em 3 de julho de 2020.

A Defensoria Pública da União, antes mesmo da confirmação da intimação, interpôs o presente Recurso de
Apelação em 24 de junho de 2020.

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a anulação da Sentença em virtude da ausência de designação
da audiência de julgamento, argumentando, para tanto, que:

"(...) não houve designação de audiência para julgamento, o que no sentir do presente
Membro viola o princípio do devido processo legal, (...) o princípio da oralidade (...) bem
como, disposto no art. art. 433 do CPPM. No caso em exame, não houve sequer intimação
da DPU para que manifestasse seu eventual interesse na prática do ato (...) a observância
da ritualística é a garantia que a parte tem em saber o que acontecerá dentro do processo,
sem inovações que possam comprometer o seu direito. Em outras palavras, a supressão do
ato, por certo surpreende as partes que tem o direito de expor oralmente a sua versão (...)
Dito isso, ante a imprescindibilidade da prática do ato e do prejuízo evidenciado pela
condenação, pede-se a anulação do processado (...)".

Subsidiariamente, no caso de não ser anulada a Sentença condenatória, a Defensoria Pública da União
requereu a reforma da Sentença condenatória:

"(...) para que seja extinta a punibilidade da acusada com base na prescrição da pena em
abstrato, nos termos do artigo 123, inciso IV e artigo 125, inciso IV do Código Penal Militar,
ou, subsidiariamente, caso não haja reconhecimento da prescrição total do período aludido,
seja reconhecida a prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de julho de
2006 a janeiro de 2008; (b) para que seja extinta a punibilidade da acusada com base na
prescrição em perspectiva, atendido ao ditame do artigo 81 do CPPM; (c) caso
desconsiderada a prescrição, para absolver a acusada em razão da atipicidade da conduta
ou do estado de necessidade exculpante, com fundamento no art. 439, b e d do CPPM (...)
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente recurso (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu "(...) que o
recurso de apelação interposto pela DPU seja conhecido e desprovido (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc

Sobre o argumento defensivo de que a Sentença de primeiro grau deveria ser anulada por não ter havido
"(...) designação de audiência de julgamento (...)", sustentou que:

"(...) verifica-se que tanto o STF quanto o STM exigem demonstração de prejuízo pela parte
que alega a nulidade, mesmo que absoluta, bem como definiram que as alegações orais
são exigíveis apenas no julgamento perante órgãos jurisdicionais colegiados (no caso da
primeira instância da Justiça Militar da União, seriam os Conselhos de Justiça). Dessa forma,
tratando-se de julgamento perante órgão monocrático, não há que se falar em
obrigatoriedade de apresentação de alegações orais (sustentação oral), o que sustenta, por
si só, a desnecessidade de sessão de julgamento perante o Juízo monocrático, que pode
lavrar a sentença em gabinete após as alegações escritas das partes (...) a Doutíssima
Defesa apresentou seus argumentos em sede de alegações escritas (...) então não há que
se falar, nem mesmo residualmente, em nulidade pelo cerceamento de defesa (...)".

Com relação ao alegado estado de necessidade exculpante, o Órgão ministerial refutou os argumentos
defensivos afirmando que:

"(...) O aspecto a ser considerado é justamente o fato de que o "perigo" não se manteve
"certo e atual" por três anos, mesmo que se considere "justa" a ponderação de interesses
exigível no art. 39 do CPM. Ora, até se poderia admitir que durante um ou dois meses a
conduta estivesse protegida pelo estado de necessidade exculpante, porém nunca durante
tanto tempo (...) Não consta dos autos as despesas desembolsadas pela sentenciada ou a
tentativa da tutela judicial visando fornecimento de medicamentos, bem como qualquer
outra saída lícita (...)".

O Ministério Público Militar também interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação em 3 de julho de 2020,
no qual, em suas Razões, pugnou pela reforma da pena imposta à Acusada, mormente naquilo que se refere
à pena-base:

"(...) sugerindo-se patamar de cinco anos de reclusão, em vista do enorme prejuízo
causado e pela "intensidade do dolo" da sentenciada; b) caso se entenda que não se trata
de crime permanente, mas sim de continuidade delitiva, o MPM requer o mesmo aumento
de pena-base (pois independe de a natureza ser permanente ou ser de continuidade
delitiva) e a máxima exasperação (2/3) (...)".

Em Contrarrazões ao Recurso ministerial, a Defesa Pública sustentou que:

"(...) não se justifica a exacerbação da pena-base com lastro na maior reprovabilidade da
conduta, pois o dano patrimonial é inerente ao tipo penal imputado ao agente, não
havendo que se falar em maior reprovabilidade da conduta, isso porque a União poderá
executar os valores na Justiça Federal (...) Quanto à gravidade do crime, em que pese a
alegação de que houve o desvio de significativa quantia de dinheiro, tal circunstância, por
si só não autoriza a elevação da pena base para além do mínimo legal (...) No que tange ao
dolo da agente, igualmente não se mostra idôneo ao incremento da reprimenda penal. Isto
porque o comportamento da apelada não destoa do que, normalmente, se verifica em
crimes similares que envolvem diversos saques de benefícios previdenciários. Além disso,
não se mostra razoável a aplicação da pena acima do seu mínimo legal, já que se trata de
ré primária, de bons antecedentes, que pouco trato possuía com questões legais (...)
requer-se a manutenção da sentença, já que a dosimetria da pena foi aplicada
corretamente pelo douto Juízo, haja vista que seu cálculo decorreu do sopesamento de
todas as circunstâncias judiciais e legais existentes, acarretando, por fim, na aplicação de
uma sanção justa e em conformidade com a individualização da conduta da apelada (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se:

"(...) pelo conhecimento dos Recursos de Apelação, interpostos pelo Ministério Público

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
Militar e pela civil Maria Cristina Mello e Alvim dos Santos, por intermédio da Defensoria
Pública da União, com rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento de ambos
apelos, a fim de que seja mantida incólume a Sentença condenatória ditada, em 23 de
junho de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 70001217-72.2019.7.01.0001/RJ, pela
Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL

A Defensoria Pública da União arguiu a presente preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, na forma do:

"(...) artigo 123, inciso IV e artigo 125, inciso IV do Código Penal Militar, ou,
subsidiariamente, caso não haja reconhecimento da prescrição total do período aludido,
seja reconhecida a prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de julho de
2006 a janeiro de 2008 (...) para que seja extinta a punibilidade da acusada com base na
prescrição em perspectiva, atendido ao ditame do artigo 81 do CPPM (...)".

O pedido não merece acolhida.

Inicialmente, impende salientar que a Acusada foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, cujo
prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar.

A data do fato, in casu, é a do último saque efetuado na conta da pensionista, ou seja, julho de 2008,
circunstância que poderia determinar o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, na modalidade
retroativa, entre aquela data e o recebimento da Denúncia ocorrido, tão somente, em 13 de setembro de
2019, porquanto ainda não estava em vigor a Lei nº 12.234/2010.

Ocorre, porém, que o Órgão ministerial também se insurgiu contra a Sentença condenatória prolatada pelo
Juízo de primeiro grau, cujo Recurso, caso eventualmente acolhido e em razão de uma nova dosimetria,
poderia implicar no não reconhecimento da causa extintiva da punibilidade ora pleiteada.

Note-se que o pedido ministerial em suas Razões recursais pugnou pela reforma da Decisão de primeiro
grau de forma a que:

"(...) seja aumentada a pena-base, sugerindo-se patamar de cinco anos de reclusão, em
vista do enorme prejuízo causado e pela "intensidade do dolo" da sentenciada; b) caso se
entenda que não se trata de crime permanente, mas sim de continuidade delitiva, o MPM
requer o mesmo aumento de pena-base (pois independe de a natureza ser permanente ou
ser de continuidade delitiva) e a máxima exasperação (2/3) (...)".

Notadamente, caso acolhida a pretensão do Parquet, o patamar de incidência do prazo prescricional seria
lançado a 12 (doze) anos, conforme dispõe o inciso IV do artigo 125 do Estatuto Repressivo Castrense,
afastando, assim, a pretensão defensiva.

O mesmo raciocínio vale para a pretensão de reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato, cujo
máximo cominado é de 7 (sete) anos de reclusão, com base no citado dispositivo do Códex Castrense.

Por fim, quanto à possibilidade de incidência da chamada prescrição da pena em perspectiva, a sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
aplicação encontra óbice intransponível na ausência de previsão na legislação penal e, além disso, essa
construção doutrinária vem sendo repelida pela jurisprudência dos Pretórios, sendo a matéria, inclusive,
pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Enunciado nº 438 da Súmula de
Jurisprudência daquela Corte, segundo o qual:

"(...) É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo
penal (...)".

Conforme pontuou o Custos Legis:

"(...) Assim, há de considerar, para fins de marco prescricional, a data de junho de 2008,
quando cessaram os saques indevidos, por conta do bloqueio efetuado pela Administração
Militar.
10. D'outra banda, importa referir a existência de apelo do Ministério Público Militar,
visando exatamente o aumento da pena fixada em 1º Grau, pelo que o cálculo
prescricional, para o caso em análise, há de ser efetuado pelo quantum da pena máxima
cominada ao delito, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão, cuja prescrição dar-se-á no hiato
temporal de 12 (doze) anos, nos termos do inciso IV do art. 125 do CPM.
11. Portanto, não tendo decorrido tal interregno de tempo, entre a cessação dos saques
indevidos (julho de 2008) e o recebimento da denúncia (13 de setembro de 2019), não há
que se falar em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, muito embora os fatos tenham ocorrido anteriormente à edição da Lei nº
12.234/10.
12. Dessa forma, deve ser rejeitada (...) a questão preliminar atinente à extinção da
punibilidade por ocorrência da prescrição, uma vez que, segundo a jurisprudência do STF,
no caso de estelionato previdenciário, no qual o agente beneficiário e fraudador são a
mesma pessoa, entende-se que se trata de crime permanente e, ex vi do art. 125, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Militar, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da
cessação da permanência (última obtenção de vantagem ilícita), e não desde a primeira
fraude perpetrada (...) (STM, Apelação nº 7000090-66.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, Julgamento em 04/09/2018, Publicação DJe de 21/09/2018
- negritei parcela).
13. Quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição em perspectiva, assento que (...)
O Superior Tribunal Militar forjou entendimento no sentido de que não é admitida a
chamada prescrição em perspectiva (...) (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000380-
13.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, Julgamento em 06/08/2020,
Publicação DJe de 24/08/2020). No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes:
Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-71.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, Julgamento em 19/09/2018; Recurso em Sentido Estrito nº 11-
28.2014.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão, Julgamento em 30/03/2015 e
o Recurso em Sentido Estrito nº 14-76.2010.7.01.0401, Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento em 30 de abril de 2013 (...)".

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União também arguiu preliminar de nulidade da sentença
condenatória decorrente da "(...) violação do devido processo legal (...)", em virtude de o Juiz Federal da
Justiça Militar ter julgado monocraticamente a Acusada sem a realização dos debates orais que deveriam ter
ocorrido na Sessão de Julgamento, aduzindo, para tanto, que:

"(...) não houve designação de audiência para julgamento, o que no sentir do presente
Membro viola o princípio do devido processo legal, (...) o princípio da oralidade (...) bem
como, disposto no art. art. 433 do CPPM. No caso em exame, não houve sequer intimação
da DPU para que manifestasse seu eventual interesse na prática do ato (...) a observância
da ritualística é a garantia que a parte tem em saber o que acontecerá dentro do processo,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
sem inovações que possam comprometer o seu direito (...) Dito isso, ante a
imprescindibilidade da prática do ato e do prejuízo evidenciado pela condenação, pede-se
a anulação do processado (...)".

Sustentou, ainda, que a não observância das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento afrontaria o
direito da Acusada, pois "(...) a supressão do ato, por certo surpreende as partes que tem o direito de expor
oralmente a sua versão (...)".

Conforme se extrai dos autos, após a apresentação das Alegações Escritas pela Defesa e pelo Órgão
ministerial, a Magistrada togada de primeiro grau proferiu Despacho em 22 de junho de 2020 no qual
considerou que o feito estava "(...) devidamente preparado, sem nulidades a sanar ou faltas a suprir (...)"
tornando os autos conclusos para julgamento em Gabinete, determinando a intimação das Partes em 23 de
junho de 2020.

O andamento processual do sistema e-Proc ainda dá conta de que a Sentença foi publicada nesse mesmo
dia 23 de junho de 2020, sendo que a Defensoria Pública da União foi intimada do citado Despacho em 24 de
junho de 2020, portanto, 1 (um) dia após a publicação do decisum condenatório.

Nesse contexto, evidencia-se que a Magistrada a quo dispensou as formalidades inerentes à Sessão de
Julgamento, previstas no Código de Processo Penal Militar, notadamente naquilo que diz respeito à não
observância da possibilidade de que a Defesa poderia sustentar oralmente os argumentos expendidos nas
Alegações Escritas, na forma do art. 433 do Código de Processo Penal Militar.

Como cediço, a Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei
nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de
Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade.

Vale dizer que a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento pela Magistrada de primeiro
grau, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão
Defensivo e pelo próprio Órgão de Acusação, circunstância que, a toda evidência, desvirtuou o rito
procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, assim como violou os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV,
da Carta Magna:

"(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)".

Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes afirmou que:

"(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude
de defesa (...)" (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p.
255/256).

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme sobre as garantias
constitucionais acima referenciadas:

"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016) Relatora: Ministra
Rosa Weber (...) A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF
como ato essencial à defesa (...)" (Grifo nosso).
"Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006) Relator: Ministro Gilmar Mendes (...) O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
principio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais
voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo
julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais previamente
estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir
a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos
sujeitos processuais (...)" (Grifos nossos).

Percebe-se, pois, que o Princípio do Devido Processo Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla
Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o réu se defenda
dos fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que "(...) Por ampla defesa, entende-se o
asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)" (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125).

Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar estabelecem as alegações
escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a
elaboração da sentença, destacando-se a "(...) Abertura da sessão (...)"; "(...) Leitura de peças do processo
(...)"; "(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)"; "(...) Réplica e tréplica (...); "(...) Conteúdo da
sentença (...)", sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.

Portanto, ao impedir a Defensoria Pública da União de sustentar oralmente no decorrer da Sessão de
Julgamento, direito suprimido pelo Magistrado de primeiro grau, o Juízo a quo maculou de nulidade a própria
condenação da Acusada.

Nem se diga que a Defesa teria aquiescido com a supressão da Audiência de Julgamento da Acusada,
mormente porque, conforme descrito anteriormente, o Despacho que tornou os autos conclusos para
julgamento foi prolatado em 22 de junho de 2020, bem como a intimação das Partes foi determinada em 23
de junho de 2020, mesma data em que foi disponibilizada no sistema e-Proc a Sentença condenatória, de
sorte que a Defesa Pública foi intimada do Despacho violador da sua garantia à sustentação oral 1 (um) dia
depois do decisum que impôs a condenação à Acusada, interpondo, nesse mesmo dia 24 de junho de 2020,
o presente Recurso de Apelação no qual arguiu a preliminar ora em exame.

Nessas circunstâncias, sequer se poderia falar em eventual preclusão, haja vista que, segundo a dicção da
alínea "b" do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades ocorridas depois do prazo das
alegações escritas deverão ser arguidas "(...) na fase do julgamento ou nas razões do recurso.".

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos do Habeas
Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento
da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a
competência monocrática aos "(...) juízes de direito do juízo militar (...)" para "(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)".

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "(...) nulidade por cerceamento de defesa
em face da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja
aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)".

Igualmente, não desconheço que esse posicionamento já foi inclusive adotado no âmbito desta Justiça Militar
da União, seja em primeira instância, ou mesmo por alguns dos integrantes desta Corte Castrense.

Nada obstante, no caso dos autos, a Defesa insurgiu-se contra a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, circunstância que, inegavelmente configura o prejuízo necessário ao reconhecimento
da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) Nenhum ato
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
É a essência do Princípio pas de nullité sans grief.

Nessas condições, os argumentos apresentados pelo Órgão defensivo em suas Razões se harmonizam ao
entendimento também do eminente Ministro Celso de Mello, porém em julgamento posterior àquele citado,
no sentido de que "(...) a sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa magna
prerrogativa afeta, de modo substancial, o princípio da amplitude de defesa que vem proclamado no próprio
texto da Constituição da República (...)" (Habeas Corpus nº 81.369, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe:
13/02/2009).

Todavia, a maioria dos integrantes do Plenário desta Corte Castrense rejeitou a preliminar arguida pelo
Órgão de Defesa Pública, prevalecendo os fundamentos do voto do eminente Ministro-Revisor Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz.

MÉRITO

Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União, atuando na Defesa da Civil MARIA
CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS, contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 23 de junho de 2020, que condenou a Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa no artigo 251, caput, c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Tratando-se de Recursos defensivo e ministerial, passo à análise individualizada.

1) Recurso da Defensoria Pública da União:

Em suas Razões, a Defesa Pública requereu a absolvição da Acusada "(...) em razão da atipicidade da
conduta ou do estado de necessidade exculpante, com fundamento no art. 439, b e d do CPPM (...)".

Não assiste razão ao Órgão defensivo, por restarem comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta da Acusada.

Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que "(...) o objeto jurídico tutelado no crime de
estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)".
E prossegue aduzindo que "(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio (...)" (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).

Quanto à autoria, apesar de a Acusada não ter admitido a prática delituosa em Juízo, as demais provas
constantes nos autos demonstram que ela deixou de comunicar o óbito da sua tia, ocorrido em 4 de julho de
2006, à Marinha do Brasil e valeu-se da condição de procuradora da falecida pensionista para efetuar os
saques indevidos na conta corrente, inclusive com a emissão de cheques, sendo certo que, em seu
depoimento colhido desde a fase inquisitorial, admitiu ser a responsável pela movimentação financeira
quando declarou:

"(...) respondeu que eu possuía uma procuração dela (...) Perguntada se tinha
conhecimento da senha bancária da conta corrente da ex-pensionista Sra. MARILDA
MACHADO DE MELLO E ALVIM, respondeu que sim. 5) Perguntada se mais alguém tinha
conhecimento dessa senha bancária, respondeu que não. 6) Perguntada se sabe informar
com quem ficaram os documentos pessoais da ex-pensionista, após a sua morte, tais
como, Certidão de Óbito, identidade, CPF, cartão de banco e talão de cheques, respondeu
que ficaram comigo exceto talão de cheques (...) Perguntada se fazia, ou sabe informar
quem fazia serviços bancários para a ex-pensionista, antes de seu óbito, respondeu que
era eu que ia fazer os serviços bancários (...)".

A despeito de a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do
Livre Convencimento Motivado, estabelecer que "O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas
colhidas em juízo (...)", o referido dispositivo prossegue afirmando que "Na consideração de cada prova, o
juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc

Assim, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a prova feita
na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC
82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso), as demais provas encartadas nos autos conduzem à comprovação da
autoria.

Afinal, destaca-se do Procedimento de Quebra do Sigilo Bancário da ex-pensionista que foram:

"(...) vários cheques emitidos pela acusada após o falecimento da pensionista (conforme
microfilmagens constantes do doc. 2, ev. 26 do PQS), bem como quanto às informações
sobre os saques realizados na conta (os quais revelam o mesmo padrão de saque ao longo
desses dois anos, seja pela quantia sacada, seja pelos locais dos saques, ocorridos em
endereços próximos da residência da acusada, sendo que o mais recorrente fica a menos
de 300 metros de sua casa (...)".

Inegável, portanto, que a Acusada induziu a Administração Militar em erro para a obtenção de vantagem
indevida ao efetuar os saques indevidos na conta corrente da pensionista após o seu falecimento, sendo
irrelevante, para fins de constatação da prática delitiva, as declarações prestadas em Juízo dando conta de
que "(...) seu marido comunicou o óbito à Marinha; que seu marido foi até a Marinha; que não tinha a
intenção de enganar a Marinha (...)", até mesmo porque tais assertivas não foram devidamente
comprovadas nos autos.

Quanto à materialidade, o Laudo de Avaliação do Prejuízo, subscrito por 2 (dois) peritos, comprovam os
saques e despesas indevidas na conta corrente da ex-pensionista, o que causou um prejuízo ao Erário da
ordem de "(...) R$ 790.260,44 (setecentos e noventa mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro
centavos), tendo sido atualizado até vinte e nove de janeiro de dois mil e dezoito (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem mantém em erro a Administração Militar para obter vantagem
patrimonial indevida.

Como cediço, o silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, objetivando manter em erro a
Administração, induzindo-a a continuar pagando o benefício, configura o meio fraudulento apto a
caracterizar, ao menos em tese, o delito de estelionato.

Acerca do tema, o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p.
755) assevera que o silêncio "(...) é meio fraudulento (...)".

A própria exposição de motivos do Código Penal estabelece que "(...) o silêncio malicioso ou intencional,
acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento, característico do estelionato (...)".

Restam caracterizadas, portanto, as três elementares do crime descrito no art. 251 do CPM: i) o meio
fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio. (Fernando Capez. ob. cit. p. 568),
demonstrando a comprovação dos fatos narrados na Denúncia ao longo da instrução criminal. Além disso,
não socorre à Acusada qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, esta Corte Castrense assim se pronunciou:

"(...) No crime de estelionato, o ato de não declarar o falecimento do pensionista à
Administração castrense constitui omissão maliciosa. O interessado continua agindo como
se vivo estivesse o beneficiário, utilizando de seu cartão bancário e de sua senha para
locupletar-se de quantias depositadas indevidamente a título de pensão. O Supremo
Tribunal Federal é uníssono em capitular como estelionato previdenciário hipótese em que
o beneficiário deixa de comunicar à Administração falecimento de pensionista, passando,
assim, a perceber a pensão (...)" (Apelação nº 38-15.2013.7.05.0005, Relatora: Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 01/09/2017).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
"(...) O saque bancário dos proventos de pessoa sabidamente falecida, mediante o uso de
cartão e/ou Procuração, valendo-se de silêncio no tocante à comunicação do óbito, perfaz o
meio fraudulento para a obtenção de vantagem, hábil para induzir a Administração Militar
em erro, configurando-se o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato (...)"
(Apelação nº 52-96.2013.7.05.0005, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
05/09/2018).

Enfim, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 251 do
Código Penal Militar, não merecendo reparo a Sentença hostilizada, que assim fundamentou o Decreto
condenatório:

"(...) Além do relato da ré, foram juntados aos autos o IPM n° 64-51.2018.7.01.0101, com o
Laudo de Avaliação de Prejuízo (fls. 28/29) e o Demonstrativo de Débito (fls. 30/44); e o
PQS n° 872-43.2018.
Os valores depositados equivalem ao total de R$ 269.063,53 (fl. 45), os quais atualizados
até 29/01/2018 representariam o valor de R$ 557.183,52, e, acrescidos os juros, o valor do
prejuízo alcançaria a soma de R$ 790.260,44 (laudo de fls. 28/44).
Compulsando os autos, observa-se que a acusada era a representante legal da pensionista
falecida (fl. 58, doc. 2, ev. 1), e, embora ciente dos depósitos indevidos, manteve-se silente
quanto ao óbito de sua tia, auferindo os valores depositados indevidamente na conta da
referida pensionista até julho de 2008, quando o pagamento foi bloqueado por falta de
recadastramento (fls. 6 e 72, docs. 1/2, ev. 1).
Nessa toada, a materialidade restou também comprovada por meio dos vários cheques
emitidos pela acusada após o falecimento da pensionista (conforme microfilmagens
constantes do doc. 2, ev. 26 do PQS), bem como quanto às informações sobre os saques
realizados na conta (os quais revelam o mesmo padrão de saque ao longo desses dois
anos, seja pela quantia sacada, seja pelos locais dos saques, ocorridos em endereços
próximos da residência da acusada, sendo que o mais recorrente fica a menos de 300
metros de sua casa (doc. 3, ev. 26 do PQS).
Ainda, não restou configurado, no caso em tela, o estado necessidade exculpante, vez que
os fatos alegados pela acusada não encontram o mínimo respaldo no conjunto probatório
colacionado aos autos. As alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas não justificam o cometimento de crimes dessa natureza (...)".

Passo ao enfrentamento das teses defensivas, circunscritas ao reconhecimento da "(...) atipicidade da
conduta ou do estado de necessidade exculpante, com fundamento no art. 439, b e d do CPPM (...)".

Segundo sustentou a Defesa, a Acusada:

"(...) passava por dificuldades financeiras e que sua filha possui problemas sérios de saúde,
tendo sido internada em instituição psiquiátrica em São Paulo no ano de 2007 (período em
que ocorreram os fatos) (...) Portanto, tem-se por evidente configuração do estado de
necessidade exculpante (art. 39 do CPM), eis que a ré foi compelida a optar pela
preservação da dignidade de sua família (...)".

Os argumentos defensivos não merecem acolhida.

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.

Segundo o dispositivo acima citado, são requisitos do estado de necessidade exculpante:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)". (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85).

Embora a Defesa tenha alegado que a Acusada "(...) passava por dificuldades financeiras e que sua filha
possui problemas sérios de saúde, tendo sido internada em instituição psiquiátrica em São Paulo no ano de
2007 (período em que ocorreram os fatos) (...)", ainda assim, essas declarações não são suficientes para
exculpar a conduta delituosa, até mesmo porque, apesar de terem sido juntados aos autos documentos
médicos que indicassem os alegados problemas de saúde, não foi demonstrada a efetiva utilização do
montante retirado da conta corrente da pensionista falecida para fazer frente às despesas médicas.

Além disso, quando muito, a jurisprudência desta Corte Castrense, em situações excepcionalíssimas, admite
a absolvição de acusados por estelionato previdenciário se e somente se comprovada a utilização do
montante sacado indevidamente para fazer frente às despesas com medicamentos e hospitalização do
pensionista falecido e, ainda assim, por pequeno período desde que devidamente justificada a despesa.
Nesse sentido o seguinte aresto:

"Apelação nº 0000110-75.2011.7.01.0201 (DJe: 26/06/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO DO MPM. CRIME DE ESTELIONATO. ESTADO DE NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO.
DESPROVIMENTO.
Hipótese em que a Acusada, na condição de exclusiva cuidadora da ex-pensionista, viu-se
compelida a lançar mão dos valores que foram depositados pela Administração Militar, em
face da necessidade de pagar dívidas deixada pela de cujus e as próprias despesas
decorrentes do seu funeral. Estado de Necessidade de que trata o artigo 39 do Código
Penal Militar satisfatoriamente delineado e provado no caso concreto, restando justificado,
por isso, o decreto absolutório. Desprovimento do Apelo do MPM. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Este, no entanto, não é o caso dos autos, devendo-se destacar que o montante extraviado equivaleu a R$
269.063,53 (duzentos e sessenta e nove mil e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) em valores
não corrigidos, e que, além disso, a Acusada era sobrinha da pensionista não havendo qualquer relação de
dependência entre elas, tampouco em relação à filha da Ré que pudesse, minimamente, justificar tal
desiderato.

Nada obstante, não se verificam presentes, até mesmo porque não comprovados, o risco de dano
determinado e imediato, tampouco o perigo inevitável, aptos a justificar a utilização indevida do montante
depositado pela Administração Militar na conta corrente da pensionista falecida, quanto mais considerando-
se que a Marinha do Brasil foi mantida em erro pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que a
fraude foi descoberta, tão somente, após ter sido identificado o não cadastramento da pensionista na
Organização Militar.

De outra sorte, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa não está presente, na medida em que a
Acusada, mesmo tendo alegado, mas não comprovado, que teria comunicado à Marinha do Brasil sobre o
óbito da pensionista por intermédio do seu marido, ainda assim, permaneceu efetuando os saques
sabidamente indevidos na conta corrente da falecida. Ainda que se pudesse argumentar que a Ré não tinha
conhecimento de que os saques poderiam ser indevidos, seria exigível, no mínimo, que indagasse à
instituição financeira ou mesmo a própria Administração Militar.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) No que se refere ao apelo defensivo, importa referir que resta estéril a possibilidade
de absolvição da citada civil, uma vez que os autos da Ação Penal Militar se encontram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
carregados de provas suficientes da autoria e da materialidade da prática do crime militar
de estelionato, sendo típica, ilícita e culpável a conduta praticada pelo referida senhora,
não havendo qualquer causa de extinção da sua punibilidade.
28. No que tange à tese do estado de necessidade exculpante, a mesma foi refutada, com
absoluto acerto, pela Sentença condenatória (evento 62 da Ação Penal Militar nº
70001217-72.2019.7.01.0001/RJ), ao destacar que (...) não restou configurado, no caso em
tela, o estado necessidade exculpante e, vez que os fatos alegados pela acusada não
encontram o mínimo respaldo no conjunto probatório colacionado aos autos. As alegações
de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não justificam o cometimento
de crimes dessa natureza (...).
29. Efetivamente, a jurisprudência pacífica desta Corte Miliciem é no sentido de que
situações familiares ou particulares, meramente alegadas, não podem ser aceitas como
excludentes de culpabilidade, eis que o estado de necessidade inserto no art. 39 do
Diploma Substantivo Militar deve ser provado, entendimento que, inclusive, faz parte de
verbete sumular editado por essa Corte. E, repise-se, nos termos do art. 296 do CPPM, o
ônus da prova compete a quem alegar o fato, encargo do qual não se desincumbiu a
defesa.
30. Por fim, ao considerar-se a não caracterização da inexigibilidade de conduta diversa, já
que a prática do delito não se constitui a na única alternativa ao "perigo certo e atual" pelo
qual, pretensamente, passava a condenada (o qual, aliás, prolongou-se pelo hiato de mais
de dois anos), tem-se o completo esboroamento da alegada tese defensiva da ocorrência
de estado necessidade exculpante.31. Para mais, no que se refere a pretensa comunicação
do óbito da ex-pensionista à Marinha do Brasil, o que teria se dado pelo falecido marido da
condenada, tal alegação também não encontra qualquer respaldo nos autos, dos quais
emergem - em contrapartida - que a civil Maria Cristina Mello e Alvim dos Santos, embora
ciente dos depósitos indevidos, manteve-se silente quanto ao óbito de sua tia Marilda
Machado de Mello e Alvim, pensionista militar vinculada à Marinha do Brasil, auferindo os
valores depositados indevidamente na conta bancária da pensionista falecida, por mais de
dois anos, até que o pagamento foi bloqueado por falta de recadastramento (...)".

Nessas circunstâncias, ausentes pelo menos 3 (três) dos seus requisitos, não há como reconhecer a causa
excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM, não merecendo reparo o Decreto condenatório.

2) Recurso do Ministério Público Militar:

Insurgiu-se o Órgão ministerial contra a Sentença condenatória para, tão somente, majorar a pena imposta,
requerendo:

"(...) a) seja aumentada a pena-base, sugerindo-se patamar de cinco anos de reclusão, em
vista do enorme prejuízo causado e pela "intensidade do dolo" da sentenciada; b) caso se
entenda que não se trata de crime permanente, mas sim de continuidade delitiva, o MPM
requer o mesmo aumento de pena-base (pois independe de a natureza ser permanente ou
ser de continuidade delitiva) e a máxima exasperação (2/3) (...)".

Não assiste razão ao Ministério Público Militar.

Como cediço, na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pela Acusada de forma a torná-
la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado (...). Sua
finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto (...)".

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O magistrado
possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua
finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).

Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e
Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva.
2014. p. 513):

"(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em
si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)".

Nesse contexto, a Sentença hostilizada assim fundamentou a dosimetria da pena imposta à Acusada:

"(...) 1ª - Fase: levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis à acusada, fixa-se a pena-base no seu
mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão;
2ª - Fase: não há circunstâncias atenuantes ou agravantes;
3ª - Fase: não há causas de diminuição e aumento da pena, tornando-se, em decorrência, o
quantum fixado como pena-base - 02 (dois) anos de reclusão - definitivo, que deverá ser
cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, §2º, c, do Código Penal c/c artigo 3º, a,
do Código de Processo Penal Militar (...)".

Vale dizer que o Magistrado de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou
majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, circunstância que
determinou a fixação da pena-base da Ré no seu mínimo legal, o que, a toda evidência, encontra pertinência
e adequabilidade a precedentes desse mesmo jaez julgados no âmbito desta Justiça Castrense, devendo ser
mantidos, em sua integralidade, os fundamentos então expendidos pelo Juízo a quo, na esteira do seguinte
precedente:

"Apelação nº 7000090-66.2018.7.00.0000 (DJe: 21/09/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
CRIME PERMANENTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PERCEPÇÃO
ILÍCITA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ART. 125, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPM. JUS PUNIENDI NÃO
ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DOLO.
COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÃO INVERÍDIDA.
FALSIDADE PERPETRADA PELO RÉU QUE DETINHA A OBRIGAÇÃO DE INFORMAR QUANTO
AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE ELEVADA MONTA. INAPLICABILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DO
DANO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REBAIXAMENTO DA PENA AO GRAU MÍNIMO.
MINORANTE DO ART. 240, §2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO DANO
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Rejeita-se a questão preliminar atinente à extinção da punibilidade por ocorrência da
prescrição, uma vez que, segundo a jurisprudência do STF, no caso de estelionato
previdenciário, no qual o agente beneficiário e fraudador são a mesma pessoa, entende-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
que se trata de crime permanente e, ex vi do art. 125, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Militar, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da cessação da permanência
(última obtenção de vantagem ilícita), e não desde a primeira fraude perpetrada. Decisão
unânime.
A almejada aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal encontra
obstáculo invencível no expressivo prejuízo impingido aos cofres das Forças Armadas, que
atingiu o patamar de mais de 4 (quatro) milhões de reais em valores atualizados.
Incorre nas penas cominadas para o delito de estelionato, na sua modalidade lesiva à
Previdência das Forças Armadas, a conduta do Oficial Reformado que, por mais de 20
(vinte) anos, mantém a Administração Militar em erro, e percebe vantagens indevidas a
título de "auxílio-invalidez", concomitantemente com o exercício de atividade remunerada
na iniciativa privada, não obstante tenha assinado declaração que contemplava,
ostensivamente, tal proibição.
A extensão do dano, embora inconteste e de expressiva monta, não autoriza a elevação da
pena-base além do mínimo legal. Patamar mantido no mínimo legal por ocasião da
avaliação das circunstâncias judiciais. Reforma parcial da sentença condenatória para
rebaixar a reprimenda estatal.
Inaplicabilidade da minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM, uma vez que a restituição
dos valores auferidos indevidamente se deu somente após a instauração da ação penal
militar.
No mérito, apelo parcialmente provido por decisão majoritária." (Grifo nosso).

De outra parte, o Órgão ministerial pretendeu que fosse reconhecida a continuidade delitiva na conduta
perpetrada pela Ré, argumento que se contrapõe à reiterada jurisprudência dos Pretórios, mormente porque
quando no estelionato previdenciário "(...) a conduta é cometida pelo próprio beneficiário e renovada
mensalmente, o crime assume natureza permanente, dado que, para além de o delito se protrair no tempo,
o agente tem o poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva." (Habeas Corpus nº 104-880,
Relator: Ministro Ayres Britto, Julgado em 14/09/2010).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Castrense, dando conta de que o estelionato
previdenciário tem natureza permanente.

Nesse sentido é o seguinte aresto:

"Apelação nº 7000166-22.2020.7.00.0000 (DJe: 27/10/2020)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA. ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO
SIGILO DE DADOS CADASTRAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO
NAS PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
VII - O delito denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado, pela
jurisprudência pátria, por razões de política criminal, como crime permanente, cuja
consumação, ocorrida inicialmente com a obtenção da primeira vantagem indevida,
prolonga-se no tempo e se cessa com a última obtenção.
VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes." (Grifo nosso).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) No que se refere ao apelo do Ministério Público Militar, o mesmo também não
comporta deferimento, pois o cálculo de pena efetuado pela Sentença de 1º Grau se
mostra irreprochável, destacando-se que o quantum final do apenamento (dois anos de
reclusão) é o usual para casos de mesma matiz, pois (...) A extensão do dano, embora
inconteste e de expressiva monta, não autoriza a elevação da pena-base além do mínimo
legal (...) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000090-66.2018.7.00.0000, Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 17:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fca940bc
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento em 04/09/2018, Publicação DJe de
21/09/2018). O dolo da sentenciada, do mesmo modo, também não foge ao usual à
espécie.
35. E, em arremate, no que se refere a aventada possibilidade de reconhecimento de crime
continuado, certo é que a maciça jurisprudência da Corte Suprema e dessa Corte
Castrense, como já referido, (...) entende que o delito de estelionato previdenciário,
quando a conduta é cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, assume a
natureza de eventualmente permanente. O crime se protrai no tempo e o agente tem o
poder de, a qualquer instante, fazer cessar a ação delitiva. Sendo eventualmente
permanente, a conduta é única, não incidindo a continuidade delitiva prevista no art. 71 do
CPB (...). (STM, Apelação nº 0000038-68.2009.7.11.0011, Relator para o Acórdão Ministro
Fernando Sérgio Galvão, Julgamento em 29/04/2014, Publicação DJe de 09/05/2014 (...)".

Nesses termos, não merece acolhida o pleito ministerial, devendo ser mantida a penalidade aplicada em
primeiro grau.
Diante do exposto, nego provimento aos Recursos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Caso mantida a Sentença recorrida, e por via de consequência a condenação imposta à Ré à pena de 2
(dois) anos de reclusão, deve ser reconhecida e declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, mormente considerando que entre a data do fato,
ocorrido em 30 de junho de 2008, anteriormente, portanto, à edição da Lei nº 12.234/2010, e a do
recebimento da Denúncia, ocorrido em 13 de setembro de 2019, transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos,
conforme dispõe o inciso VI do artigo 125 do CPM.

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por fim, declaro extinta a punibilidade da Civil MARIA
CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS, do crime previsto no artigo 251, caput, c/c o artigo 9º, inciso III,
alínea "a", ambos do Código Penal Militar, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI, todos do
referido Códex Castrense, c/c o artigo 110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação anterior à Lei nº
12.234/2010.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:25:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ef1cce04
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000834-90.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS, civil; e
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MARIA CRISTINA MELLO E ALVIM DOS SANTOS, civil; e
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 12 e 15 de abril do corrente ano, proferi
Voto parcialmente divergente daquele do ilustre Relator, Ministro Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino. Na oportunidade, convergi para conhecer e rejeitar a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, na forma alegada pela Defesa; e, no mérito, para
negar provimento aos dois Recursos, da Acusação e da Defesa, com a manutenção da
Sentença in totum. Ainda, anui ao Relator para, de ofício, declarar extinta a
punibilidade, nos termos do Voto do eminente par.

Entretanto, no que se referia à preliminar defensiva de nulidade, decorrente de violação
ao devido processo legal, divergi e votei por rejeitá-la. Assim, por haver manifestado a
posição vencedora no que concerne à tese preliminar, consoante fixado na Ata
da Sessão, faço esta Declaração de Voto.

Conforme constou do Relatório disponibilizado, cuida-se de Apelações movidas pela
Acusada, a civil Maria Cristina Mello e Alvim dos Santos, e pelo Ministério Público Militar,
ambos contra a condenação aplicada. Na Sentença recorrida, foi imposta a pena de 2
anos de reclusão pela prática do crime de estelionato, na sua forma simples - art. 251,
caput, do Código Penal Militar (CPM) -, com a concessão da benesse da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 anos. Foi também determinado que o
eventual cumprimento da pena ocorra em regime inicialmente aberto e que a
Apelante/Apelada poderá recorrer em liberdade.

Em atenção ao acima antecipado, acompanhei os Votos disponibilizados pelo Relator
quanto ao recebimento de ambos os Apelos, pois vencem devidamente o exame de
admissibilidade; quanto à rejeição da preliminar defensiva referente às teses de
prescrição, porque não constatáveis na hipótese; e, no que toca ao mérito, igualmente,
concordei por não prover os dois Apelos. Por fim, após o desprovimento, assenti com a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:25:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ef1cce04
declaração ex officio da prescrição pela pena em concreto.

Não obstante tais concordâncias, divergi do eminente Julgador no que concerne à
preliminar apresentada pela Defesa, na qual requer a declaração da nulidade da
Sentença por não haver sido realizada a audiência de julgamento, conforme prevista no
art. 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), principalmente porque
suprimida a possibilidade de sustentação oral pelas Partes. Acolhida a tese pelo Relator,
segui no sentido contrário, no que fui acompanhado pela maioria, razão pela qual passo
a fundamentar.

No tópico em questão, a Ré suscitou a nulidade do julgamento prolatado, uma vez que o
Juízo a quo, em contrariedade aos ditames legais, deixou de realizar audiência de
julgamento, momento no qual as Partes poderiam ofertar últimas manifestações, de
natureza oral, conforme preceitua o art. 433 do CPPM. Deixou-se assim de praticar ato
essencial do processo, em nítida violação ao princípio do devido processo legal - art. 5º,
LIV, da Constituição da República (CR/88).

Mais que isso, destaca a Defesa que sequer foram intimadas as Partes para que se
manifestassem acerca do interesse ou desinteresse na realização do referido ato. Logo,
ainda que quisesse o Julgador modificar as normas procedimentais, com o que discorda
a Acusada, a falta de concordância das Partes só corrobora os prejuízos vivenciados às
garantias processuais incidentes no caso concreto.

Feito esse breve apanhado às razões que sustentam a preliminar, examino-as. As
Alegações Orais, a serem proferidas em Sessão de Julgamento, como previstas no art.
433 do CPPM, destinam-se a conceder à Acusação e à Defesa prazo para abordarem as
manifestações finais escritas, além de outros elementos julgados pertinentes à
fundamentação da tese firmada por cada uma das partes.

Visam, precipuamente, que as Partes consigam argumentar diretamente aos integrantes
militares dos Conselhos de Justiça, que, além do Juiz togado, possuem quatro oficiais da
ativa das Forças Armadas, seja naqueles Permanentes, que julgam Praças, seja nos
Especiais, que processam Oficiais da Força. Tal conclusão encontra base, ainda que
implícita, na própria redação do Encarte Processual Militar.

Nesse sentido, nota-se que, até hoje, o Código Processual prevê unicamente a
realização de julgamento dos Acusados da Justiça Militar, dos Estados ou da União,
perante Conselhos de Justiça, nunca em face somente do Juízo Singular. A possibilidade
do provimento de forma monocrática, tal qual procedido neste feito, é relativamente
recente: na seara dos Estados, foi estabelecida com a Emenda Constitucional 45/2004,
enquanto, na Justiça Militar da União, apenas com a Lei 13.774/2018.

Nesse cenário, adotar os provimentos do CPPM em sua literalidade resta impossível,
pois esse sequer comina o processamento e julgamento que se procedeu, o que, ainda
assim, não o torna ilegal. É forçoso reconhecer a necessidade de compatibilização do
rito processual trazido no Códex com as inovações procedimentais, respeitado o direito
à ampla defesa das partes, sem perder de vista a celeridade processual - art. 5º, LVI e
LXXVIII, da CR/88.

Dessa forma, em que pese não ignore a previsão legal da legislação adjetiva castrense,
compreendo que a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve haver a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:25:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ef1cce04
ponderação dos princípios da ampla defesa e da economia processual.

Pela ampla defesa, ainda que suprimido esse momento processual, compreensível que
não houve cerceamento à possibilidade de as Partes fazerem suas teses serem
conhecidas pelo Julgador. Nesse ponto, uma vez ausente a composição de Conselho,
resta somente o Julgador togado, o qual, por toda instrução, esteve próximo e observou
a causa, não demandando, em tese, a repetição das alegações das Partes para as
conhecer.

Nitidamente, a prática do ato oral encontrava - e continua a ter - justificativa no
distanciamento físico dos Juízes-Militares, que somente tomam ciência quando ocorre
audiência. Fora tais instantes, porque os militares mantêm suas atribuições na Força de
origem, impossível e incabível que se estejam a par dos acontecimentos processuais, ou
sequer do caso sob exame no processo.

Pela economia processual, percebida a desnecessidade da realização dos debates orais
perante o Juízo Singular, crível que a marcha do processo somente ganha em justa
celeridade ao evitar algo que nada agregaria à solução da lide, ou mesmo à defesa dos
argumentos seja do Réu, seja da Acusação, porque esses já se fizeram conhecidos nas
Alegações Finais escritas, entregues na forma e no prazo previstos no art. 428 do CPPM.

Por fim, a título de precedente, acrescenta-se que, em situação similar, quando a
Emenda Constitucional 45/2004 criou o § 5º no art. 125 da CR/88, ocorreu, no âmbito
das Justiças Militares Estaduais, o deslocamento da competência para processar e julgar
casos em que a vítima era civil, antes dos Conselhos de Justiça, para o Juiz Togado.
Desencadeadas dúvidas, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar quanto
à repercussão sobre o rito processual.

No HC 93.076/RJ, ao seguir o voto do ilustre Ministro-Relator Celso de Mello,
compreendeu a Turma que, embora não revogados ou excepcionados expressamente, a
aplicação dos artigos 431 a 438 se resumirá a casos que requisitarem Sessão para
Julgamento. Por conseguinte, entendeu a Excelsa Corte que esse ato processual não
precisará ocorrer se o Julgador Singular proceder de forma monocrática.

Nesse sentido, concluiu-se que, uma vez entregues as declarações escritas (art. 428 do
CPPM), os autos devem seguir conclusos para o julgamento monocrático. Colaciona-se a
ementa do referido julgado:

"[...] ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACEDA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DEALEGAÇÕES
ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃORESTRINGE-SE AO
JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) -
NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - "PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (STF. HC 93076. Rel.
Min. Celso de Mello. 2ª Turma. Julgado em 26.8.2008. DJe-213 divulgado
em 29.10.2014. Publicado em 30.10.2014).

No corpo do julgado, o insigne Ministro-Relator citou a doutrina do culto advogado e
Promotor de Justiça Militar aposentado Jorge César de Assis, o qual esclarece que:

"Também não é difícil de imaginar que, nos processos de crime militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:25:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ef1cce04
praticados contra civis, o julgamento forçosamente deixará de ser oral e
solene, o que será mantido apenas em relação daqueles crimes de
Competência do Conselho de Justiça. Carece de sentido que as alegações
escritas sejam debatidas em plenário perante apenas o Juiz de Direito.
[...].
Note-se que o CPPM alude a 'sessão de julgamento' assim como também
estabelece que todos (...) os processos deverão ser julgados pelos
Conselhos de Justiça. E por que o faz? Porque, a toda evidência, o
diploma processual refere-se a uma etapa constitucional em que
inexistiam delitos que fossem julgados por outros órgãos jurisdicionais,
como passou a ocorrer tão-somente a partir da publicação da EC 45/04.
Evidente que, a partir da edição de novo regramento geral - posterior e
de hierarquia superior, como ocorre com a aludida EC 45/04 em relação
ao CPPM - este (o CPPM) deve adaptar-se àquela (a Constituição Federal
emendada), e não o contrário.
Como conseqüência, continua lecionando o ilustre Magistrado com o qual
concordamos, a não realização de sessão de julgamento nos feitos
atribuídos à decisão do Juiz de Direito, singularmente, a par de não
significar qualquer descumprimento da legislação processual, afigura-se
desnecessário e, inclusive, vem ao encontro do princípio constitucional
da razoável duração do processo e celeridade (art. 5º, LXVIII, inserido
pela EC 45/04).
Não há, por outro lado, qualquer afronta à publicidade dos atos, vez que
as partes são intimadas da decisão com inteiro teor da sentença
prolatada. Por fim, a não realização de sessão de julgamento em casos
que tais não traz qualquer prejuízo à ampla defesa. Ao contrário, a
Defesa vem a ser até beneficiada, por ter conhecimento previamente da
tese defendida pelo Ministério Público, já que, em alegações escritas, o
agente ministerial manifesta-se, evidentemente, antes da Defesa, a qual
tem, portanto, enorme lapso de tempo para poder contestá-la."

Com esses fundamentos, por não vislumbrar nulidade na prática processual adotada,
votei por rejeitar a preliminar ao mérito suscitada pela Apelante/Apelada.

Brasília-DF, 15 de abril de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor